Tribunal: TJBA
Processo: 8002310-30.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002310-30.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SHIRLY DA SOLEDADE PRATES CORREIA e outros

Advogado(s)
:
JONATAS ANDRADE PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
JONATAS ANDRADE PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo.

Apelações.

Servidor público municipal.

Gratificação de atividade complementar.

Verba de natureza propter laborem paga por longo período.

Supressão unilateral sem instauração de processo administrativo.

Violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Restabelecimento da vantagem, pagamento das parcelas retroativas e reconhecimento da estabilidade econômica.

Dano moral não configurado.

Apelações desprovidas.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a ilegalidade da supressão da gratificação de atividade complementar percebida de forma continuada, determinando o seu restabelecimento, o pagamento das parcelas suprimidas e o reconhecimento da estabilidade econômica, bem como indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Definir se a gratificação de atividade complementar, ainda que de natureza propter laborem, pode ser suprimida após longo período de pagamento sem prévia instauração de processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa e estabelecer se a supressão indevida de verba remuneratória configura, por si só, dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O pagamento prolongado da gratificação de atividade complementar integra de forma estável a remuneração mensal do servidor, gerando legítima expectativa de continuidade.

4. A Administração Pública não pode suprimir abruptamente vantagem remuneratória paga reiteradamente sem motivação formal e sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, ainda que se trate de verba de natureza propter laborem.

5. A supressão da vantagem, nessas condições, viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, implicando redução remuneratória indevida.

6. Inexistem nos autos elementos que demonstrem alteração fática relevante ou a observância do devido processo legal apto a justificar o corte da gratificação.

7. O simples inadimplemento ou supressão indevida de verba remuneratória não configura dano moral in re ipsa.

8. A indenização por dano moral exige prova de circunstância excepcional capaz de atingir direitos da personalidade, o que não se verifica quando ausente demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial.

9. O julgamento conjunto das apelações, ambas integralmente desprovidas, afasta a ocorrência de reformatio in pejus e inviabiliza a majoração de honorários advocatícios recursais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002310-30.2023.8.05.0256
, em que figuram como apelantes
SHIRLY DA SOLEDADE PRATES CORREIA
e
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO às apelações
, nos termos do voto do relator.